Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-73.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE JUARA com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA AFASTAR PRESCRIÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que, monocraticamente, acolheu os aclaratórios opostos pela agravada, para afastar a prescrição da pretensão de cobrança de faturas de consumo de água do Município.
Se ficou comprovado que os ofícios protocolados perante a Administração pela Concessionária/agravada, se tratavam de cobrança dos débitos do Ente Municipal, bem como que foram atendidos prontamente todos os esclarecimentos por este requisitados, incide, assim, a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932.”
Inconformado, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, 4o e 9o do Decreto 20.910/32 e art. 202, VI, do CC/02, ao argumento de que as faturas que aparelharam o pedido inicial de cobrança encontravam-se todas atingidas pela prescrição.
Recurso tempestivo (id. 68257479).
Contrarrazões no id. 72846994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente sustenta que as faturas que aparelharam o pedido inicial de cobrança encontravam-se todas atingidas pela prescrição.
Na decisão monocrática impugnada ficou consignado, in verbis:
“No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao argumento de que o prazo prescricional está suspenso desde 2006, em razão de cobrança administrativa protocolada pela embargante, razão pela qual passo a sua análise.
Conforme consignado na decisão embargada relativamente ao prazo prescricional, a regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto 20.910/1932, cujo artigo 1o assim prevê:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se /originarem."
Na hipótese, a ação de cobrança visa a satisfação de débito oriundo de faturas de conta de água vencidas relativas aos anos de 2003 e 2004, sendo a ação proposta somente em março de 2013.
Contudo, verifica-se que a embargante comprovou que cobrou administrativamente o embargado através de ofícios protocolados junto ao ente municipal em 2004 (ID 7145690) e também em 2006, quando atendeu à solicitação da Prefeitura para o envio das faturas e respectivos demonstrativos de débitos (ID 7145691).
Importa destacar que a ultima resposta da concessionária ao ente Municipal sobre o atendimento das solicitações feitas para o pagamento do débito foi protocolada em 29/09/2006 (7145691 - Pág. 4), inexistindo dos autos informações sobre o pagamento ou o motivo da sua não realização.
Portanto, demonstrado que a embargante protocolou a requerimento administrativo do pagamento dos débitos perante ao embargado, bem como que atendeu a todos os esclarecimentos por este requisitados, aplicável à espécie a suspensão do prazo prescricional previsto no artigoo do Decreto n. 20.910/1932, in verbis:
"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,. no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."
Logo, há que ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar o reconhecimento da prescrição”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que a existência de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da Administração, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃODO PRAZO. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.o 20.910/32. TERMOA QUO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. Em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. 2. Ajuizada a ação antes do transcurso do prazo de cinco anos contados do indeferimento do pedido pela Administração, não há falarem prescrição do fundo de direito. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1154728 MS 2009/0162833-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/04/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2011)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 4o e 9o do Decreto 20.910/32 e art. 202, VI, do CC/02, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE JUARA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça